Tribunal: TJDFT
Processo: 0735110-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. PEDIDOS DE SUSPENSÃO DO PROCESSO E DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES. ARTIGOS 76, 111, 223 E 335, INCISO I DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A ré/agravante comunicou ao Juízo a destituição do advogado anteriormente constituído e juntou aos autos a respectiva comprovação da comunicação. Em casos tais, aplica-se o disposto no art. 111 do CPC, segundo o qual a parte que revogar o mandado outorgado a seu advogado constituirá, no mesmo ato, outro que assuma o patrocínio da causa. 1.1. No caso dos autos, já que a ré destituiu o advogado anteriormente constituído e constituiu novo causídico no prazo de 15(quinze) dias, não há que se falar em suspensão do processo nos termos art. 76 do CPC, eis que o próprio art. 111 do CPC já regula a matéria por completo.
2. Quanto à prorrogação do prazo, importa destaca que o prazo de 15 (quinze) dias previsto no art. 335, I do Código de Processo Civil para o réu apresentar a contestação é peremptório e decorre de imposição da norma processual. Portanto, não comporta dilação por iniciativa das partes ou do Juízo. Hipótese em que se permite a prática do ato quando já expirado o prazo restringe-se ao que previsto no artigo 223 do CPC. 2.1. A ré/agravante não alegou qualquer evento alheio à sua vontade que impediu a prática do ato. A destituição do advogado e constituição de novo patrono, quando já estava em curso o prazo para contestação, não pode ser considerada justa causa nos termos do artigo supracitado, o que impede acolher o pedido de concessão de prazo suplementar para apresentação de defesa sob o mero argumento de constituição de novo advogado, fato praticado por liberalidade da parte.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.